Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731234-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO CARLOS VASSALLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, por intermédio da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação individual de liquidação de sentença coletiva no 0714725-46.2021.8.07.0001, ajuizada por JOÃO CARLOS VASSALLO, reconheceu período de mora da ré/agravante na entrega das unidades do empreendimento imobiliário e determinou a realização de prova técnica especializada para apuração dos lucros cessantes (ID 99726230 autos de origem). Em suas razões recursais, a empresa agravante explica que se trata de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública 2012.01.1.199437-9, que a condenou ao pagamento de indenização de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel. Alega, em síntese, que para o cálculo do período de atraso efetivamente devido, deve ser considerado o prazo de tolerância previsto no contrato, conforme acórdão proferido no processo executado. Argumenta a desnecessidade de produção de prova pericial, a vista de laudos técnicos já produzidos em processos semelhantes, decorrentes do mesmo título judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se na origem de liquidação individual de decisão proferida em ação civil pública que condenou a empresa agravante, responsável pela construção e comercialização dos empreendimentos Top Life e Green Towers, em Águas Claras/DF, à indenização por lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel adquirido, com base no valor médio de locação, a ser apurado em liquidação de sentença. No caso, observa-se que, que a sentença ressaltou o entendimento de que, mesmo diante da validade da cláusula de tolerância quanto ao prazo de entrega do empreendimento, sua invocação só pode ser admitida diante da comprovada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior (ID 90736787 autos de origem). Em observância aos recursos interpostos, o colegiado ratificou a validade da cláusula em questão, sem a ressalva quanto a comprovação de caso fortuito ou força maior, confira-se: A cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância não é abusiva, uma vez que eventuais atrasos na construção civil são admissíveis diante da ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis. É justamente para acobertar tais hipóteses que se admite a existência e legalidade dessa cláusula. ... Por ser a fixação de prazo de tolerância autorizado por lei para resguardar a construtora de eventuais intercorrências inerentes à construção civil (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/64), não se pode fixar uma exigência que não esteja prevista em lei, condicionando a utilização do prazo de tolerância à comprovação de caso fortuito ou força maior. Não se justifica, também, a redução do prazo de tolerância para 90 dias, pois o previsto nos contratos - 180 dias corridos ou 120 dias úteis - mostra-se razoável. Superado esse prazo, o atraso na entrega do imóvel dá ensejo à indenização pelo que o consumidor deixou de usufruir, porquanto deixou utilizar o bem ou auferir renda com os aluguéis que poderia ter recebido. Nesse caso, o prejuízo é presumido e não depende da quitação do imóvel, pois, desde a sua entrega, poderia a parte dele usufruir. Restando então registrado que os aluguéis são devidos a partir do término do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega das chaves pela construtora (ID 90736788 autos de origem). Outrossim, no que tange à utilização de prova pericial produzida em processo similar, ainda que a aferição da necessidade de realização de novas provas, adstrita à formação da convicção do julgador, em atenção ao chamado sistema do livre convencimento ou persuasão íntima, a princípio, possível o uso da prova produzida em outro processo, nos termos do art. 372 do CPC. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora